Tribunal: TJMT
Processo: 1021962-92.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021962-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELICA ALVES DOS SANTOS - CPF: 058.244.571-07 (APELANTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE PARCERIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA AO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por ANGÉLICA ALVES DOS SANTOS contra sentença que julgou procedente ação de exigir contas proposta em face de IPDH – INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO – ME, homologando laudo pericial contábil que apurou crédito no valor de R$ 5.400,96 em favor da autora. A apelante sustenta que a sentença recorrida teria fixado valor inferior ao efetivamente apurado pelo laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve erro na sentença ao determinar valor inferior ao apontado no laudo pericial, bem como se a insurgência
da apelante esbarra na preclusão
consumativa
em razão da sua anterior concordância expressa com o laudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preclusão
consumativa
impede que a parte volte a discutir questão processual já decidida e sobre a qual tenha manifestado concordância expressa no momento oportuno.

4.
O laudo pericial contábil, devidamente elaborado, utilizou metodologia apropriada e apurou valor líquido a ser repassado à autora, sendo que ambas as partes manifestaram concordância expressa com suas conclusões.

5.
A ausência de impugnação oportuna ao laudo pericial pela apelante impossibilita a rediscussão da matéria em grau recursal, nos termos do art. 507 do CPC.

6.
A sentença recorrida encontra-se fundamentada na prova técnica produzida nos autos, sem indícios de erro material ou metodológico que justifiquem sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A preclusão
consumativa
impede que a parte impugne em grau recursal questão processual sobre a qual tenha manifestado concordância expressa no momento oportuno.

2.
O laudo pericial homologado judicialmente, sem impugnação específica, prevalece como elemento probatório apto a fundamentar a decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 507 e 550.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1943856/PB, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.08.2023; TJ-MT, AI 1002801-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANGELICA ALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que,
nos autos da
ação de exigir contas
, movida em face do INSTITUTO DE PESQUISAS
E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI,
julgou procedente o pedido inicial
, homologando a prestação de contas apresentada e fixando o crédito devido à parte autora no montante de
R$ 5.400,96 (cinco mil, quatrocentos reais e noventa e seis centavos), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros simples de 1% ao mês
, conforme apuração reali
zada no laudo pericial contábil.

Irresignada
, a autora/apelante se insurge, sustentando
equívoco na fixação do crédito, pois o valor correto devido à apelante seria R$ 50.455,50
,
conforme apontado nos quesitos
3
e 4 do laudo pericial
. Defende que o
contrato de parceria estabelecido entre as partes previa o pagamento de 50% do lucro das mensalidades dos alunos captados pela apelante
, e que
o laudo pericial indicou que, no ano de 2018, foram recebidos R$ 77.176,00 dos alunos identificados sob o "código
4
", devendo a apelante receber R$ 38.588,00
.

Ainda, consigna que,
também foi apurado, em dezembro de 201
7, foram recebidos R$ 23.375,00
de alunos do mesmo código, result
ando em crédito de R$ 11.687,50, incorrendo em erro a sentença objurgada, por não observar os valores apontados no laudo.

Assim, pede a reforma da sentença, para que seja
fixado como
valor devido à quantia de R$ 50.455,50.

Contrarrazões juntadas no Id.
256781306
, pelo desprovimento do apelo.

Sem
intervenção ministerial.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

ANGÉLICA ALVES DOS SANTOS
ajuizou
ação de exigir contas
em face de
IPDH – INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO
–
ME
, relatando em que janeiro de 2017 firmou contrato de parceria de vendas de cursos educacionais com a requerida, restando pactuado a divisão de lucros no patamar de 50% dos valores líquidos porventura arrecadados dos alunos que a autora capotasse.

Aduz que a ré, entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018, deixou de transferir os valores relativos às comissões, o que ensejou a propositura da demanda para compelir a empresa requerida a prestar as contas devidas.

Citado, a requerida relatou a ausência de lucros a partilhar, mas apenas despesas, em razão da inadimplência das mensalidades.

Foram fixados os pontos controvertidos e realizada prova pericial, com quesitos ofertados por
ambos os litigantes
. Na sequência, apresentado o laudo pericial, as partes foram intimadas a manifestarem nos autos, ocasião em que ambas declinaram a concordância com o trabalho do
expert.

Ao final da instrução, o d. Juízo
a quo
julgou procedente a demanda.

É a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

Inicialmente,
entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial
(Id. 165815732),
ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo.

Digo isto, pois,
minuciosamente
produzido
,
o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes
.

A tudo acresce a ausência de impugnação ao laudo ou de qualquer fato ou prova que desabone a conduta do perito, assim como demonstre a sua parcialidade e o desqualifique para a realização da perícia.

Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC,
HOMOLOGO
o laudo para que produza seus efeitos legais.

Ausentes nulidades ou irregularidades a serem declaradas ou sanadas, coexistindo os pressupostos processuais, é plenamente
possível
o conhecimento do mérito do pedido.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo os ditames processuais foram observados, não existindo
quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

A ação de exigir contas possui procedimento especial autônomo previsto no art. 550 a 553 do Código de Processo Civil, na qual aquele que afirma ser titular do direito de exigir contas requerera de outrem a prestação de contas, possuindo duas fases, sendo que na primeira é verificado se assiste ao autor o direito deexigira prestação decontase, se positivo, resulta na abertura dasegundafase, quando serão apreciadas as contas apresentadas e o eventual saldo existente.

[...]

Nesta trilha, trata-se de processo bifásico em que, na primeira fase, discute-se apenas o direito do Autor de exigir as contas e na segunda fase se criam condições para que as contas sejam efetivamente prestadas, ocasião em que elas serão avaliadas pelo juiz para, ao final, verificar a existência ou não de saldo em favor de uma das partes.

O procedimento da
primeira fase engloba a petição inicial, a contestação e impugnação.
Na primeira fase, averígua-se a existência ou não da obrigação de prestar contas
,
conforme estabelece o artigo 550, caput, §4º e §5º do CPC.

Na segunda
, que depende da procedência do julgamento da primeira,
examina-se o conteúdo das contas prestadas e se há saldo em favor de alguma das partes
, nos termos do artigo 550, §6º do CPC.

Conforme se infere dos autos, a parte Requerida contestou a ação e ao mesmo tempo prestou a conta acerca do contrato parceria pactuada, após, teceu apenas alegações sem qualquer tipo de prova capaz de afastar sua obrigação legal de prestar contas na forma vindicada pela parte Autora.

Observa-se nas argumentações escritas que as partes avançaram na discussão para além da temática necessária à constatação sobre o dever dos demandados de prestar contas e do direito do demandante de exigi-las, ultrapassando os próprios pontos fixados no despacho(Id. 24877214),que já se mostram extensivos, quando se dirige, a visão, para a marcha processual estabelecida nos §§ do art. 550 da lei adjetiva.

Logo, para que determinada pessoa, física ou jurídica, tenha o dever de prestar contas é necessário que haja, por parte desta, certa ingerência sobre interesses alheios; tais interesses podem ser consequentes da
"administração de bens"
ou mesmo da
"administração de créditos e débitos",
decorrentes estes de uma determinada relação jurídica base.

A relação jurídica entre as partes é evidenciada pelo contrato parceria acarreada aos autos com a peça de ingresso (Id. 20320126). Logo, a parte Ré na condição de responsável pela parceria está obrigada a prestar as contas requeridas pela parte Autora, pois quem administra decorrentes de fatos anteriores que tem a obrigação de prestar contas.

Neste caminho, presentes
“quantum satis”
os pressupostos informadores da espécie, a súplica há de ser atendida, embora com o registro de que as alegações periféricas, que dizem respeito muito mais ao exame das contas depois de prestadas, serão objeto de análise mais acurada oportunamente já que ultrapassada
a primeira fase, em que se averígua-se a existência ou não da obrigação de prestar contas
.

[...]

Neste contexto, em análise laudo pericial contábil apresentado (Id. 165815732), restou comprovada deduzindo-se valores comprovadamente pagos no período chegando-se então a um valor líquido estimado a ser repassado
a
parte Requerente no importe de (R$ 5.400,96), parecer técnico este que as partes manifestaram concordância (Id. 167839586 e Id. 168542045) ao laudo pericial apresentado, sendo possível a apuração do resultado financeiro da relação de crédito em favor da parte Autora.

ANTE O EXPOSTO
,

pelo mais que nos autos consta,
ACOLHO

as contas apresentadas pela parte Ré IPDH – INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO - ME, e por consequência,nos termos do que dispõe o artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE

e

homologo a prestação de contas apresentadas,
assim como,
fixo o valor apurado
decorrente do laudo pericial contábil contido (Id. 165815732),ao qual constatou a inexistência de crédito em favor da parte Autorano valor de
R$ 5.400,96 (cinco mil, quatrocentos reais e noventa e seis centavos),
que deverá ser

acrescidos de correção pelo INPC e juros simples de 1% ao mês.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil
.
[
...]
”
.

Cinge-se a controvérsia em verificar
o suposto
equívoco
do Juízo
a quo
ao proferir a sentença e se este partiu de premissa equivocada, condenando a ré ao pagamento de valor aquém do realmente constando no laudo pericial elaborado nos autos.

Pois bem.

A apelante assevera que a sentença recorrida não observou de forma correta o quantum devido quando condenou a ré ao pagamento de R$ 5.400,96, defendendo que
o seu real
crédito
foi apontado no quesito
3
e 4 do Laudo Pericial
(sic)
.

Segundo expõe,
as partes, Autora e Ré, formalizaram um contrato de parceria, no qual a Autora receberia uma comissão de 50% do lucro das mensalidades dos alunos que a A
utora captasse para a Escola Ré, o que constou no laudo pericial, contudo, teria sido ignorado pelo Juízo
a quo.

Não obstante os argumentos da parte autora, sa
lta aos olhos a preclusão
consumativa
em relação
a
insurgência manifestada pela apelante.

Do cotejo dos autos, vejo que
o
expert
nomeado pelo Juízo de primeiro grau
apresentou,
no dia 15/08/2024,
o Laudo Pericial Contábil (Id.
256781288
)
,
contendo todas as respostas aos quesitos levantados por ambos os litigantes, concluindo o seguinte:

“Por todo o exposto e
por tudo o que mais conta dos autos, conclui-se que, da análise da documentação comprobatória juntada pela Requerida aos autos, parte do que se refere a Receitas e quase que a integralidade do que se refere a despesas são imprestáveis para o fim a que se destina, qual
seja, comprovar de forma irrefutável, os gastos quanto a sua natureza e ao destinatário do recurso. Conforme relatado ao longo das respostas dos quesitos, verificou-se não ser possível apontar com exatidão o valor eventualmente devido pela Requerida em favor da Requerente, muito, pela ausência de requisitos de validade da escrituração contábil e apuração de resultados.

Contudo,
afim de
contribuir com uma eventual necessidade de arbitramento do valor, este perito promoveu uma apuração por meio de estimativa dos valores, utilizando-se da tabela de lucro presumido do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (RIR/2018),
considerando-se como receita efetiva os valores recebidos através do sistema de boletos do
Sicoob
, aplicando-se 32% de lucro presumido (percentual aplicável para esse tipo de atividade econômica),
deduzindo-se valores comprovadamente pagos no período

chegando-se então a um valor líquido estimado a ser repassado a Requerente no importe de
R$ 5.400,96
(cinco mil, quatrocentos reais e noventa e seis centavos).
”

Na sequência, os autos foram impulsionados para intimação das partes, com intuito de que apresentassem suas manifestações acerca do laudo pericial acostado ao feito (Id.
256781289
).

Consta, assim, manifestação de concordância da ré,
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI
–
ME
(Id.
256781290
). Igualmente, a ora apelante, Sra.
ANGELICA ALVES DOS SANTOS

manifestou concordância ao laudo pericial
,
ainda que tenha destacado fundamentação semelhante
àquela
lançada nas razões do apelo, ora em análise,
não impugnou a conclusão do laudo
, pelo contrário, apresentou expressa anuência aos termos daquele.

O art. 570 do Código de Processo Civil, assim prescreve:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”

A preclusão
consumativa
, delineada no dispositivo retro,
decorre do princípio da estabilidade processual, que impede que a parte, após manifestar-se de forma expressa sobre determinada questão processual,
retorne ao ponto já superado
, como na espécie, em que
a apelante, ao
ser instada
a se manifestar sobre o laudo pericial, anuiu expressamente às suas conclusões, não suscitando qualquer objeção ou apontando eventual erro material ou metodológico.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA HIPOTECA INSTITUÍDA EM FAVOR DO AGENTE FINANCEIRO. SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA VENDEDORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO
.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. MODIFICAÇÃO POSTERIOR.
INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA DECISÃO JUDICIAL
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
.
Sujeitam-se à preclusão
consumativa
as questões decididas no processo
,
inclusive as de ordem pública
,
que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio
, "o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (
arts
. 493, 494 e 507 do CPC/15)" - (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.167.255/GO, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020,
DJe
1º/7/2020). 2. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1943856 PB 2021/0180334-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2023)
(
g.n
).

Ainda, sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedado à parte discutir no curso
do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC. No caso,
apesar de devidamente intimado
da decisão que acolheu o pedido da realização de perícia,
bem como do laudo pericial judicial
, a parte quedou-se inerte, estando
as
questões cobertas pelo manto da preclusão temporal
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002801-83.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)
(
g.n
).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO -
ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO LAUDO PERICIAL
E EXCESSO DE EXECUÇÃO –
MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL
– PRECLUSÃO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que a preclusão temporal consiste na perda do poder processual em virtude do seu não exercício no momento adequado. Na hipótese, durante a fase de Liquidação de Sentença, o Agravante/Executado foi intimado para impugnar o laudo pericial e deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Após o recebimento do pedido de Cumprimento de Sentença, o Agravante apresenta Impugnação e insurgiu-se em face do cálculo elaborado pelo perito e requer a remessa dos autos para formulação de novo laudo.
Manifesta a ocorrência da preclusão
. O Agravante/Executado foi intimado para falar sobre o laudo pericial e não apresentou manifestação. Não há falar elaboração de novo cálculo, se há prova da regular publicação no DJE, cujo prazo transcorreu em branco, operando-se a perda do direito de impugnar.
”
(TJ-MT 10226821720218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, Data
de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Além disso, a análise do laudo contábil revela que o trabalho técnico foi realizado dentro dos padrões metodológicos adequados, não havendo qualquer indício de erro, inconsistência ou linguagem dúbia que pudesse ensejar interpretação equivocada. O perito respondeu de maneira objetiva e clara aos quesitos formulados, demonstrando com base em
documentos contábeis idôneos os valores envolvidos e a quantia devida à apelante.

Destarte, a manifestação da apelante sobre o laudo pericial, sem qualquer ressalva ou impugnação, consolidou a preclusão
consumativa
sobre a matéria, impedindo a reabertura da discussão em sede recursal. Ademais, o laudo contábil é tecnicamente adequado e não contém vícios que justifiquem sua desconsideração ou revisão.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
ANGELICA ALVES DOS SANTOS
,
mantendo
a sentença recorrida
por seus próprios fundamentos
.

Deixo de fixar honorários recursais uma vez que
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 2ª Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025